Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015859-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO GABA - CPF: 022.993.279-75 (AGRAVANTE), Secretario de Esporte de Pontes e Lacerda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (QUARENTINHA) – REGRAS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO ATLETA – COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO OFICIAL DO CAMPEONATO – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 7o, II, DA LEI 12.016/2009 – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar condiciona-se à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida acaso deferida apenas no fim da demanda (
periculum in mora
).

Ausente demonstração de que o recorrente efetivamente preencheu os requisitos necessários para inscrição e participação no campeonato de futebol realizado pela Prefeitura de Pontes e Lacerda e de que o deferimento da liminar somente ao final da lide mandamental poderá ocasionar a ineficácia da medida, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido de liminar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Fernando Gaba
contra a decisão interlocutória que, no mandado de segurança impetrado em face de ato do
Exmo. Sr. Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Pontes e Lacerda
–
Gustavo Cirilo de Lana Vitrio
(Autos no 1003714-26.2023.8.11.0013), indeferiu a liminar por meio da qual o agravante buscava a sustação dos efeitos do Ofício no 047/2023, a sua reintegração e da equipe Mengo Velho ao Campeonato Municipal Quarentinha – edição 2023 e, por fim, o restabelecimento da pontuação antes atribuída à mencionada equipe (Id 174668170).

Nas razões, após discorrer sobre os fatos que levaram à exclusão da equipe Mengo Velho do Campeonato Quarentinha, realizado pela Prefeitura de Pontes e Lacerda, e sobre o atendimento da exigência de domicílio no município para participar da competição, o agravante defende a reforma da decisão recorrida por entender ter havido o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar.

Alega, neste contexto, que
“A probabilidade do direito é evidente na presente demanda pelos argumentos acima expostos e pelas provas pré-constituídas nos autos, dão conta que o Ofício 047/2023 deixou de considerar as provas apresentadas ao Agravado e que, naquela oportunidade, já demonstravam a implementação dos requisitos previstos no artigo 5o, §§ 8o e 9o do Regulamento do Campeonato, quanto ao domicílio do Agravante”.

Quanto ao
periculum in mora
, salienta que este requisito
“é notório quando se infere que ao passo que a decisão proferida acarreta a exclusão irregular do atleta e obstaculizou a participação da equipe no campeonato, mesmo implementando todos os requisitos necessários para a participação, incorrendo em notório prejuízo quanto a pontuação que fora ilegalmente retirada e repassada para a outra equipe, quanto a perda de chance futura quanto a participação nas demais etapas do campeonato”
.

Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal,
“para que seja determinada de forma imediata: a) a sustação dos efeitos do Ofício no 047/2023; b) a reintegração do Impetrante ao Campeonato Municipal Quarentinha – edição 2023; c) a reintegração da equipe Mengo Velho ao Campeonato Municipal Quarentinha – edição 2023 e d) o restabelecimento da pontuação da equipe Mengo Velho ao Campeonato Municipal Quarentinha – edição 2023, nos termos artigo 300 do Código de Processo Civil e na argumentação acima exposta”.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se eventual efeito ativo concedido, com a condenação do agravado
“ao ônus sucumbencial, com majoração, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(Id 174668167).

O efeito ativo pleiteado foi indeferido em decisão fundamentada acostada ao Id 174895178.

Em contrarrazões o Município de Pontes e Lacerda refuta as alegações do agravante e requer o desprovimento do recurso (Id 179511652).

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu ausentes os motivos legais previstos no art. 178 do CPC para manifestação ministerial (Id 1880348190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Fernando Gaba interpôs o presente recurso de agravo de instrumento almejando a reforma da interlocutória que, no mandado de segurança por ele impetrado, indeferiu a liminar por meio da qual buscava a sustação dos efeitos do Ofício no 047/2023, a sua reintegração e da equipe Mengo Velho ao Campeonato Municipal Quarentinha – edição 2023 e, por fim, o restabelecimento da pontuação antes atribuída à mencionada equipe (Id 174668170).

Todavia, em que pesem as alegações do recorrente, o recurso por ele interposto não merece prosperar, pois, de fato, não estão presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar no mandado de segurança de origem.

Como se sabe, no âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar condiciona-se à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida acaso deferida apenas no fim da demanda (
periculum in mora
).

Nessa linha, Cassio Scarpinella Bueno leciona que
“ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido”
. (
In
A nova lei do mandado de segurança. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64)

In casu
, ressai dos autos que para a inscrição e participação do atleta no Campeonato Quarentinha – Edição 2023, realizado pela Prefeitura de Pontes e Lacerda por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, é preciso comprovar o domicílio no município, na forma do Regulamento Oficial do Campeonato, que assim dispõe:

“Art. 05o. Participarão da competição quarentinha equipes do município de Pontes e Lacerda – MT

(...)

Parágrafo Oitavo: Na competição quarentinha as equipes só poderão inscrever atletas do município de Pontes e Lacerda.

Parágrafo Nono: Comprovante válido para comprovação de localidade é o

1. Título de eleitor.

A) Não será admitido título com transferência de município com o prazo inferior a 03 (três meses)

B) A Carteira de trabalho assinada na empresa com 03 (três meses) ou mais.

C) Comprovante de endereço com (conta de agua, luz, telefone fixo ou contrato de locação com no mínimo 03 (três) meses reconhecido firmas em cartório com o selo de reconhecimento de no mínimo 03 meses.

Comprovante de endereço do atleta deverá estar em seu nome em caso de contrato de locação o mesmo terá que estar reconhecido em cartório”
.

No entanto, ao fazer a comprovação de seu domicílio, o agravante apresentou documentos à comissão organizadora do campeonato (declaração de endereço e contrato de locação) que continham firmas reconhecidas em cartório com período inferior a três meses (12/6/2023), não atendendo, assim,
ao menos nesta fase de cognição sumária
, as formalidades exigidas pelo Regulamento Oficial da Competição.

Acresça-se a isso, ainda que
obiter dictum
, que o referido regulamento prevê a participação de competidores nascidos no ano de 1983 (art. 5o, parágrafo quarto) e o agravante, de acordo com a CNH colacionada ao Id 121964525 (autos originários), é do ano de 1979.

Assim, à míngua de fundamento relevante quanto ao efetivo preenchimentos das exigências para participação e inscrição no campeonato de futebol, não há falar-se na presença do requisito relativo ao
fumus boni iuris
a fim de se deferir a liminar mandamental.

Não bastasse, também não foi demonstrada, na hipótese, a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida apenas a final (
periculum in mora
), pois, além de
não ter sido demonstrada objetivamente a existência de
situação grave, atual ou concreta que não possa aguardar o julgamento de mérito da ação mandamental, é certo que nada há nos autos acerca da etapa em que se encontra a competição ou mesmo esta já se encerrou, não havendo como se aferir, portanto, a possiblidade de a decisão recorrida causar lesão de difícil ou impossível reparação ao agravante.

Ora, ausentes os requisitos legais necessários, inadmissível a concessão da medida liminar, como bem decidiu o juízo
a quo
ao analisar tal pretensão no limiar da lide mandamental.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Gaba, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024